Tribunal: TJBA
Processo: 8032665-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032665-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERSONILDA CARVALHO REIS DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANO SOARES FREITAS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO E AFASTAMENTO DA TAXA REFERENCIAL (TR). REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela Recorrente contra o Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência proferida na ação revisional de contrato bancário com garantia de alienação fiduciária. O Acórdão combatido analisou exaustivamente as alegações de abusividade em relação aos juros remuneratórios, capitalização, encargos moratórios, tarifas bancárias e repetição do indébito, concluindo pela legalidade e ausência de desvio em relação à taxa média de mercado. II. Questão em discussão Definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: I) rejeitar a tese de aplicabilidade imediata do limite constitucional de 12% ao ano para juros remuneratórios, disposto no artigo 192, § 3º, da Constituição Federal, não regulamentado à época; II) admitir a aplicação de indexador contratual, como a Taxa Referencial (TR), sob o argumento de livre pactuação, sem considerar a natureza de contrato de adesão e a onerosidade excessiva sob a ótica da legislação consumerista. III. Razões de decidir O Acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a questão dos juros remuneratórios, baseando-se na jurisprudência consolidada sobre a inaplicabilidade do limite de 12% ao ano previsto no artigo 192, § 3º, da CF/88, antes de sua revogação pela Emenda Constitucional nº 40/2003, e na Súmula 382/STJ, que exige a demonstração cabal do desvio em relação à taxa média de mercado para o reconhecimento da abusividade, ônus probatório que não foi cumprido pela Embargante. A pretensão de discutir a aplicabilidade imediata do artigo 192, § 3º, da Constituição Federal, citando precedentes notórios do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, embora acolhida pelo STF em período pretérito, foi expressamente superada pela jurisprudência mais recente e consolidada, que reconheceu a não autoaplicabilidade da referida norma e, posteriormente, com sua revogação, reafirmou a liberdade contratual das instituições financeiras, nos termos da Súmula 596/STF, cabendo ao Judiciário intervir apenas em casos de comprovada onerosidade excessiva. Em relação à aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como indexador monetário e à suposta omissão acerca da natureza de contrato de adesão, o Acórdão rejeitou todas as teses de abusividade e onerosidade excessiva, implicitamente validando as cláusulas contratuais, uma vez que a revisão do contrato, nos termos do voto, exigia a demonstração de fato superveniente ou desvantagem exagerada, o que não foi comprovado nos autos, afastando a aplicação do artigo 6º, inciso V, e do artigo 51, § 1º, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo, portanto, omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Os Embargos de Declaração não se prestam a reexaminar o mérito da causa ou a forma de interpretação dos dispositivos legais e constitucionais já analisados, visando apenas à correção de vícios formais taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A rejeição dos Embargos de Declaração se impõe quando a parte embargante busca, por meio da alegada omissão ou contradição, a rediscussão de matéria fática e de mérito já exaustivamente decidida, notadamente no que concerne aos limites dos juros remuneratórios e à validade das cláusulas de indexação e encargos contratuais de empréstimos bancários, em estrita observância à Súmula 382 do STJ e à legislação infraconstitucional pertinente. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para o reexame do julgado ou para a manifestação do mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 478 e 876; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, 51, §1º, III, e 52, §1º; CPC, arts. 85, §11, 98, 373, I, 1.022, 1.023, §2º; Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura); MP nº 2.170-36/2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos no processo de APELAÇÃO CÍVEL n. 8032665-12.2023.8.05.0001, tendo como Embargante GERSONILDA CARVALHO REIS DOS SANTOS e Embargado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DEIXAR DE ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, mantendo-se integralmente o Acórdão proferido na Apelação Cível. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07